Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET. SERVIÇO OFERTADO ATRAVÉS DE CONTATO TELEFÔNICO. INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estando a tese relacionada à prescrição trienal acobertada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incabível se revela o seu conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, ”é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, caput).
3. Inferindo-se dos autos que o fornecedor de serviços atuou de forma negligente, por não ter adotado procedimentos acautelatórios para a contratação dos serviços de conexão à internet ofertados, via ligação telefônica, possibilitando a celebração do instrumento por terceiro mediante fraude, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.
4. Ainda que se verifique a ocorrência de fraude, o fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.
5. Deve ser mantida a sentença que condenou o fornecedor de serviços à compensação por danos morais quando demonstrado que foi extrapolada a órbita do mero dissabor ou aborrecimento, acarretando violação aos direitos da personalidade do consumidor.
6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, não se mostra cabível a redução do quantum arbitrado.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.